Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022619-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SORAYA SUNIGA - CPF: 081.949.589-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
EM PARTE
NA ORIGEM – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – INSURGÊNCIA – INTERPOSTOS
AGRAVOS INTERNO
S –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE
AGRAVOS INTERNO
S PREJUDICADOS – DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
OMALIZUMABE 300MG, SC,
DIANTE DO DIAGNÓSTICO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA DE DIFÍCIL CONTROLE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE –
TEMA
N.
793
DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NEC
ESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO
DO MEDICAMENTO PRESCREVIDO – ALTA COMPLEXIDADE

–

DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -

DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o
agravo

de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de
agravo interno, não competindo
sua análise.

2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande
-MT, que nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº
1034080-18.2022.8.11.0002
movida por
SORAYA SUNIGA

em desfavor do
ESTADO DE MATO

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT,

concedeu a tutela de urgência invocada e determinou
a
os requeridos que disponibilizem
o fornecimento do medicamento
OMALIZUMABE 150mg
, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico
tendo em vista o diagnóstico
de urticária crônica espontânea de difícil controle.

A Fazenda Pública Municipal, ora agravante, alega que
o tratamento cirúrgico requerido é de alto custo e, portanto, de responsabilidade da alta complexidade, de forma que o Município de Cuiabá-MT não deve ser obrigado ao fornecimento do tratamento cirúrgico, considerando se tratar de obrigação que é, inicialmente, do Estado de Mato Grosso, por ser o medicamento competência das farmácias de alto custo.

Argumenta que é imprescindível que seja reconhecida a obrigação como sendo de obrigação do Estado de Mato Grosso, por medicamento de alto custo, desta forma pugna para que seja determinado o redirecionamento da obrigação somente ao Estado de Mato Grosso.

Requer a
aplicabilidade do
entendimento fixado no TEMA 793 do STF, para fins de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportará o ônus financeiro.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal.

Requer seja,
que seja que seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para suspender a decisão de tutela em face unicamente do Município de Cuiabá, a fim de direcionar o cumprimento prioritariamente ao Estado de Mato Grosso. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso.

O pedido de concessão do efeito ativo foi deferido.

id. 149944650.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo desprovimento. (id.
150832177
).

OMunicípio de Cuiabá-MT e Soraya Suniga, interpuseram recurso de agravo interno em face da decisão, disponível no ID n.

149944650
, proferida por este Relator, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual
concedi o efeito ativo requerido, para reformar a decisão recorrida, bem como direcionei o cumprimento ao Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões de agravo interno, o ente público municipal alega
que o município deve ser mantido no polo passivo por ter responsabilidade solidária, não retirando a obrigação, mas sim, direcionando primordialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamentos caracterizados de alto custo, nos termos da tese fixada no tema 793.

Soraya Suniga, em suas razões de agravo interno pugna pela retratação da decisão liminar para que seja reestabelecido os efeitos da decisão agravada em face do Município de Cuiabá-MT e, observando o Tema 793/STF, para direcionar o cumprimento da liminar da tutela jurisdicional, primeiramente, ao de Estado Mato Grosso.

Contrarrazões do Munícipio de Cuiabá ao agravo interno, e pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto dos recursos de agravos internos, não competindo suas análises.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº 1034080-18.2022.8.11.0002 movida por
SORAYA SUNIGA
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT,

concedeu a tutela de urgência invocada e determinou
a
os requeridos que disponibilizem
o fornecimento do medicamento
OMALIZUMABE 150mg
, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico tendo em vista o diagnóstico de urticária crônica espontânea de difícil controle.

O M
unicípio de Cuiabá pugna pela
observância da
possibilidade
e necessidade do redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
Argumenta acerca da
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, fundada a pretensão no fato de que o procedimento de saúde perseguido pelo autor não se enquadra na atenção básica, ou seja, tratamentos de baixa complexidade, mas sim como de alta complexidade, a atrair a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e até da União.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Importante registrar que, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá-MT para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata fornecimento de medicamento de alto custo e consequente alta complexidade.

Assim, as evidências são de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, inobstante a solidariedade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento do Município de Cuiabá-MT, para direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023